Tribunal: TJSP
Processo: 1016130-59.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao não conhecimento do recurso – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que o julgamento proferido no Conflito de Competência Cível no 001588-86.201.8.26.0000, pela Turma Especial - Público deste E. Tribunal de Justiça,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao não conhecimento do recurso – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que o julgamento proferido no Conflito de Competência Cível no 001588-86.201.8.26.0000, pela Turma Especial - Público deste E. Tribunal de Justiça, decidiu que a cobrança de tarifa por interligação de empreendimento imobiliário à rede pública e pela contrapartida do sistema de água e fundo de tratamento de esgoto não caracteriza tributo, mas sim tarifa ou preço público – Competência para julgamento das Câmaras não especializadas da Seção de Direito Público – Apelação que deve ser redistribuída a uma das 01a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000823659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016130-59.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante GFW MARÍLIA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, é embargado
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016130-59.2018.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 10192
Página 2 de 6
Voto no 10192
Embargos de Declaração no 1016130-59.2018.8.26.0344/50000
Embargante: GFW MARÍLIA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
Embargado: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA DAEM
Interessado: DIRETOR EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DE MARÍLIA - DAEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
Inexistência de contradição no
julgado Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao
não conhecimento do recurso
Não cabimento
Acórdão que analisou as
questões suscitadas consignando que o julgamento proferido no Conflito de
Competência Cível no 001588-86.201.8.26.0000, pela Turma Especial - Público
deste E. Tribunal de Justiça, decidiu que a cobrança de tarifa por interligação
de empreendimento imobiliário à rede pública e pela contrapartida do sistema
de água e fundo de tratamento de esgoto não caracteriza tributo, mas sim
tarifa ou preço público
Competência para julgamento das Câmaras não
especializadas da Seção de Direito Público
Apelação que deve ser
redistribuída a uma das 01a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça
Mero inconformismo com a decisão proferida e
divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por GFW
Marília Incorporadora Imobiliária SPE Ltda. contra o v. acórdão (fls. 184/189
dos autos principais) prolatado na apelação, interposta pela embargante, nos autos
do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado pela apelante contra ato praticado pelo
Diretor Executivo do Departamento de Água e Esgoto de Marília DAEM,
que, por unanimidade de votos, não conheceu à apelação, determinando a sua
redistribuição a uma das 01a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016130-59.2018.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 10192
Página 3 de 6
Alega a embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/07), que o v. acórdão é contraditório, pois os valores cobrados pelo embargado
não são simplesmente para interligar o empreendimento imobiliários à rede pública,
mas sim para compensar os investimentos que a referida autarquia realizou para o
atendimento do aumento da demanda, de modo que as disposições legais são
distintas do caso das exações cobradas pelo DAE de Bauru, caso paradigmático do
Conflito de Competência Cível no 001588-86.201.8.26.0000, merecendo, portanto,
que o recurso apelativo seja conhecido e apreciado. Aduz que a contrapartida
financeira cobrada pelo embargado é, na verdade, uma taxa, por se tratar de serviço
público específico e divisível, e não tarifa ou preço público. Por fim, afirma ser a C.
14a Câmara de Direito Público competente para apreciar a apelação interposta.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inexiste contradição no julgado, pois o v. acórdão apreciou toda
a matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as razões das apelações,
pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser
decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, consignou que a cobrança de tarifa
por interligação de empreendimento imobiliário à rede pública e pela contrapartida
do sistema de água e fundo de tratamento de esgoto não caracteriza tributo, mas
sim tarifa ou preço público, logo, o tema em debate não corresponde a matéria
tributária municipal a ensejar a competência de uma das Câmaras Especializadas
deste Tribunal, de forma que, com o julgado supra, ficou estabelecido a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016130-59.2018.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 10192
Página 4 de 6
para julgamento às Câmaras não especializadas da Seção de Direito Público:
Com efeito, em recente julgamento proferido em Conflito de Competência Cível no
001588-86.201.8.26.0000, pela Turma Especial - Público deste E. Tribunal de Justiça,
ficou decidido que a cobrança de tarifa por interligação de empreendimento imobiliário à
rede pública e pela contrapartida do sistema de água e fundo de tratamento de esgoto
não caracteriza tributo, mas sim tarifa ou preço público, logo, o tema em debate não
corresponde a matéria tributária municipal a ensejar a competência de uma das Câmaras
Especializadas deste Tribunal, de forma que, com o julgado supra, ficou estabelecido a
competência para julgamento às Câmaras não especializadas da Seção de Direito Público.
“Verbis”:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA A ENVOLVER CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO COMUM E
CÂMARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES REFERENTES A TRIBUTOS MUNICIPAIS E
EXECUÇÕES FISCAIS TRIBUTÁRIAS OU NÃO
Apelação
Ação de conhecimento
condenatória Cobrança de tarifa por interligação de empreendimento imobiliário à rede
pública e pela contrapartida do sistema de água e fundo de tratamento de esgoto Não
caracterização de tributo, mas, isso sim, de tarifa ou preço público Inexistência de
inscrição em dívida ativa
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça. Artigo 3o, II, da Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça de São
Paulo Competência de Câmara não Especializada da Seção de Direito Público Conflito
de competência procedente. (Conflito de Competência Cível no
0015588-86.2019.8.26.0000; Rel. Des. Encinas Manfré; Órgão Julgador: Turma
Especial - Publico; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2.019; Data de Registro: 02/10/2.019)
Isto posto, cumpre destacar que a Lei Municipal no 3.926/1.993
prevê como atribuição do Conselho Deliberativo aprovar as tarifas propostas pelo
Diretor Executivo, assim como o artigo 29, inciso I, da Lei Federal no 11.445, de
05/01/2.0071 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) estabelece a cobrança
por meio de tarifas ou preços públicos dos serviços de saneamento básico que
1 Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico financeira assegurada, sempre que
possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I. de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que
poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016130-59.2018.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 10192
Página 5 de 6
envolve um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, o que
implica que o Ato no 175/2.013 apenas executa o permissivo da referida lei,
regulando as tarifas para o desenvolvimento e custeio dos seus serviços prestados
aos munícipes.
Dessa forma, ante aos ordenamentos legais federais e
municipais acima expostos, deve-se aplicar o entendimento proferido no julgamento
do em Conflito de Competência Cível no 001588-86.201.8.26.0000, pela Turma
Especial - Público deste E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que a tarifa por
interligação de empreendimento imobiliário à rede pública não caracteriza tributo,
mas sim tarifa ou preço público, devendo a apelação ser redistribuída a uma das 01a
a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Cumpre destacar, por fim, que o julgamento do Conflito de
Competência Cível no 001588-86.201.8.26.0000, pela Turma Especial - Público deste
E. Tribunal de Justiça é recente, sendo publicado em 02/10/2.019, motivo pela qual
ainda não existem muitos julgados dessa Colenda Câmara neste sentido.
Deste modo, as alegações da embargante não visam sanar
qualquer defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os embargos
de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido é a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração no Recurso Especial no
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005, DJU 23/05/2.005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016130-59.2018.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 10192
Página 6 de 6
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à interpretação que,
sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a interpretação não ser a que mais
satisfaça ao recorrente não tem o condão de macular a decisão atacada, a ponto de
determinar provimento jurisdicional desta Corte no sentido de anular o julgamento
proferido pela instância de origem, mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais
listados pelas partes. (Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Seg. Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
No mais, não vislumbro caráter protelatório nos presentes
embargos, razão pela qual deixo de aplicara a multa prevista no artigo 1.026,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)